Tribunal: TJSP
Processo: 1004717-92.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Insurgência da ré contra a r. sentença de procedência. Recurso da ré, prestadora de serviços, que não prospera. Inscrição do nome da parte consumidora na plataforma denominada "Acordo Certo", em razão de débito há muito prescrito. Inexigibilidade de dívida prescrita que impede o credor não só de buscar o recebimento de seu

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Insurgência da ré contra a r. sentença de procedência. Recurso da ré, prestadora de serviços, que não prospera. Inscrição do nome da parte consumidora na plataforma denominada "Acordo Certo", em razão de débito há muito prescrito. Inexigibilidade de dívida prescrita que impede o credor não só de buscar o recebimento de seu crédito pela via judicial, mas também de promover, por qualquer meio, a cobrança extrajudicial do débito. Sentença, por isso, mantida. Apelo da ré desprovido.